Tribunal: STF
Processo: RE 176068
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Advogados investidos na função de defensores públicos no Estado de Minas Gerais antes do advento da vigente Constituição Federal. Opção pela carreira, independentemente da forma de ingresso no serviço público. Inteligência do art. 22 do ADCT. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte, representada por inúmeros precedentes, reconheceu a advogados que exerciam, antes do advento da Constituição Federal de 1988, a função de defensores públicos o direito de optar pela carreira, qualquer que fosse a forma de ingresso no serviço público.



    2. Aplicação do disposto no art. 22 do ADCT que independe da análise de fatos e provas dos autos.



    3. Verba honorária moderada e adequadamente fixada em 10% sobre o valor da condenação.



    4. Agravo regimental não provido.